Tribunal: TJBA
Processo: 8013835-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8013835-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES AGRAVADO: PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CIRURGIA BARIÁTRICA. GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU II COM COMORBIDADES. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI Nº 14.454/2022. INDICAÇÃO MÉDICA. PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL ASSISTENTE. CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico de Gastroplastia por videolaparoscopia em favor da beneficiária. A decisão agravada fundamentou-se na presença dos requisitos do art. 300 do CPC. A Agravante, por sua vez, alega a legalidade da recusa, sustentando o não preenchimento das Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS e a suposta omissão de doença preexistente pela Agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a cobertura de cirurgia bariátrica, analisando-se (i) a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (ii) a legalidade da negativa de cobertura pela operadora de saúde frente à indicação expressa do médico assistente e à luz da natureza do rol de procedimentos da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ. 4. A probabilidade do direito da Agravada resta evidenciada pelos relatórios médicos que atestam o quadro de obesidade mórbida grau II, associada a comorbidades como pré-diabetes e dislipidemia, com expressa indicação do procedimento cirúrgico como terapêutica adequada. A escolha do tratamento para a patologia coberta pelo plano é prerrogativa do médico que acompanha o paciente, não cabendo à operadora contestá-la. 5. O tratamento para a obesidade, doença classificada na CID, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Ademais, o rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, conforme expressamente previsto pela Lei nº 14.454/2022, sendo abusiva a recusa de cobertura de tratamento indicado pelo profissional de saúde sob o fundamento de não constar na referida lista. 6. O perigo da demora (periculum in mora) é manifesto, pois a não realização do procedimento cirúrgico no tempo indicado pode acarretar agravamento do quadro clínico da paciente e o surgimento de novas complicações, representando risco grave e de difícil reparação à sua saúde e vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico (gastroplastia) expressamente indicado pelo médico assistente como tratamento para obesidade mórbida, patologia de cobertura contratual obrigatória, sendo irrelevante a alegação de não preenchimento de diretrizes internas ou do rol da ANS; 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui natureza exemplificativa, constituindo referência básica de cobertura, não sendo lícito à operadora negar tratamento prescrito por profissional habilitado, sob pena de violação à finalidade do contrato e à boa-fé objetiva; 3. Comprovada a probabilidade do direito, por meio de laudos e indicação médica, e o perigo de dano irreparável à saúde do beneficiário, impõe-se a concessão ou manutenção da tutela de urgência para garantir a cobertura do tratamento necessário." Dispositivos legais relevantes: Código de Processo Civil: art. 300; Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII; Lei nº 9.656/1998: art. 10; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência pertinente: Superior Tribunal de Justiça: Súmula 608; Tribunal de Justiça da Bahia: AI 8008606-60.2023.8.05.0000; AI 8030394-67.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013835-30.2025.8.05.0000, em que figura como agravante AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA e, como agravada, PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, confirmando os termos da decisão recorrida, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico de Gastroplastia por videolaparoscopia, incluindo todos os materiais necessários, bem como taxas e instrumentos, honorários médicos de profissional e anestesiologista, em hospital da rede conveniada, por médico especializado, cadastrado no plantel da operadora de saúde, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora